Tribunal: TJSP
Processo: 1059241-18.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
RECURSO – Apelação - Preparo – Deserção – Ocorrência – Apelante não é beneficiária da gratuidade processual e não recolheu o valor do preparo, mesmo intimada para recolher o respectivo valor em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 - Caracterização da deserção - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059241-18.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
ROSEMARI
BARBOSA
PINTO,
é
apelado
B
V
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059241-18.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 44888
APEL.No: 1059241-18.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro)
APTE. : Rosemari Barbosa Pinto
APDO. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DA JUÍZA: Regina de Oliveira Marques
RECURSO Apelação - Preparo Deserção
Ocorrência Apelante não é beneficiária da
gratuidade processual e não recolheu o valor do
preparo, mesmo intimada para recolher o
respectivo valor em dobro, nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC/2015 - Caracterização da
deserção - Recurso não conhecido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato de financiamento de
veículo e condenou a autora-apelante ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o
valor da causa.
Sustenta a recorrente a ilegalidade da cobrança de
taxa de juros superior à média de mercado, da tarifa de registro de
contrato e pugna pelo recálculo do valor cobrado a título de IOF.
2. O art. 1.007 do CPC/2015 dispõe:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Note-se que o § 4o do art. 1.007 ainda concede mais
uma chance às partes que, inadvertidamente, interpuserem recurso sem o
respectivo recolhimento do preparo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059241-18.2019.8.26.0002 -Voto no
3
“O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte
de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado,
para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (sem
ênfase no texto original).
A autora apelou sem o pagamento do preparo
recursal e ela não é beneficiária da gratuidade processual, pois teve
tal benefício indeferido pelo juiz da causa (cf. fls. 26-28) e não interpôs
recurso algum, sobrevindo despacho deste Relator (também não
recorrido, aliás) que determinou o pagamento em dobro do preparo
(cf. fl. 330):
“Vistos. 1. A apelante não é beneficiária da justiça
gratuita, contudo, interpôs este recurso sem fazer o respectivo preparo.
Deve, pois, recolher em dobro o valor do preparo, no prazo de 5 dias
úteis, sob pena de deserção do seu recurso (cf. art. 219 c.c. art. 1.007, §
4o, ambos do CPC/2015). 2. Após, conclusos. 3. Int.”
Como se vê, ela foi intimada a suprir aquela falha no
prazo de cinco dias, sob pena de deserção (cf. fls. 330), mas não
cumpriu a determinação (cf. certidão de fl. 332), daí a inadmissibilidade
de seu apelo.
3. Posto isso, o meu voto não conhece do recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator